Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712706-55.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: HANLERY STEPHANNY DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HANLERY STEPHANNY DOS SANTOS em face da decisão de ID 9038000, que determinou a certificação do trânsito em julgado da presente ação, em razão do exaurimento do ofício da jurisdição deste órgão recursal. Alega o embargante, em suas razões, que a decisão é omissão e obscura, eis que desconexa com decisão anterior que havia determinado o sobrestamento do processo até o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário que tratam de caso similar ao dos autos, para aplicar o regime de precedentes qualificados. Sustenta que a decisão, ao não aplicar o precedente e determinar o trânsito em julgado do presente feito, é sem contexto fato ao processo e a justiça. É o sucinto relato. Decido. O recurso não comporta conhecimento, em razão de óbice processual intransponível. Explico. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi publicada no dia 05.10.2018 (ID 5658173), de modo que o prazo de 15 dias para interpor o correto Agravo interno findou dia 29.10.2018. Todavia, o ora embargante interpôs indevidamente Agravo em Recurso Extraordinário, em evidente inadequação da via eleita, em 29.10.2018, último dia do prazo (ID 6000662). Ocorre que, conforme fundamentação expendida na decisão de ID 6600973, a interposição dessa espécie recursal caracteriza erro grosseiro. Por corolário, tal recurso não possui aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição do correto recurso. Para tanto, cabe relembrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal: E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – OPOSIÇÃO, EM FACE DESSE ATO DECISÓRIO, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL – INAPTIDÃO PARA INTERROMPER OU PARA SUSPENDER A FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL – CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POSTERIORMENTE INTERPOSTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 991716 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 23-05-2017 PUBLIC 24-05-2017) (Grifei) Desse modo, verificando-se que não houve interrupção do prazo recursal, o trânsito em julgado da decisão recorrida operou-se exatamente dia 30.10.2018. Consequentemente, eventuais recursos posteriormente interpostos eram – e são – manifestamente intempestivos. Com efeito, em razão desse óbice processual, conforme fundamentado na decisão de ID 9038000, não há possibilidade de se proceder ao cotejo analítico entre os precedentes judiciais e a situação sub judice, tendo que vista que o processo há muito se encontra sob o manto sagrado da coisa julgada. Portanto, considerando que a parte opôs os presentes embargos de declaração dia 10.06.2019, muito após o trânsito em julgado do acórdão recorrido, forçoso o reconhecimento da sua flagrante intempestividade. Forte em tais razões, NÃO CONHEÇO os embargos de declaração Tendo em vista que o ofício jurisdicional desta instância revisora já se encerrou e que o trânsito em julgado já se encontra devidamente certificado (ID 9133423), baixem os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 25 de novembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF